Tribunal: TJMT
Processo: 1032791-93.2023.8.11.0041
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-02-05
Data de publicação: 2025-02-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1032791-93.2023.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Sustação de Protesto, Pagamento em Consignação, Liminar]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[AUTO POSTO SANTA MARTA LTDA - CNPJ: 28.279.948/0001-47 (APELADO), EDUARDO GOMES SILVA FILHO - CPF: 995.738.571-20 (ADVOGADO), SIMARELLI DISTRIBUIDORA DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA - CNPJ: 00.942.246/0012-35 (APELANTE), RODRIGO SEMPIO FARIA - CPF: 808.070.381-72 (ADVOGADO), TERMINAL CS ADMINISTRADORA DE BENS E SERVICOS LTDA - CNPJ: 28.185.936/0001-53 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

APELAÇÃO. AÇÃO DE CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO. CONTRATO DE LOCAÇÃO REALIZADO ENTRE AS PARTES. PRETENSÃO DE DEPÓSITO EM JUÍZO DO VALOR TIDO COMO DEVIDO. PAGAMENTO
EFETIVADO SEM
REAJUSTES CONTRATUAIS
RETROATIVOS
NÃO EXIGIDOS
NO MOMENTO OPORTUNO
POR ERRO DA PARTE AUTORA
.

PRINCÍPIO DA BOA-FÉ OBJETIVA. INSTITUTO DA
SUPRESSIO
. COBRANÇA
INDEVIDA
.
MAJORAÇÃO DA VERBA HONORÁRIA. APLICAÇÃO DO ART. 85, §11, DO CPC

RECURSO
NÃO
PROVIDO
.

I. CASO EM EXAME

Apelação interposta em ação de consignação em pagamento, na qual as apelantes pleiteiam a inclusão de
reajustes contratuais acumulados relativos aos últimos quatro anos, não exigidos por inércia administrativa. Sustentam que, após notificação expedida em abril de 2023, os valores devidos deveriam ser recalculados, acrescidos das correções retroativas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão:

(i) determinar se o silêncio e a inércia das apelantes em exigir os reajustes contratuais anuais consolidaram a legítima expectativa de estabilidade no montante praticado pela apelada;

(
ii
) avaliar a possibilidade de cobrança retroativa dos reajustes acumulados, à luz do princípio da boa-fé objetiva e do instituto da
supressio
.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O princípio da boa-fé objetiva impõe um padrão de conduta ética que impede o exercício tardio e contraditório de direitos, especialmente quando a inércia gera na outra parte a legítima expectativa de estabilidade contratual.

O instituto da
supressio
, decorrente da boa-fé objetiva, veda a exigência de direitos cujo exercício tenha sido renunciado tacitamente por longo período, configurando a perda do direito de cobrar valores retroativos quando a inércia consolidar a expectativa de renúncia.

A tentativa de cobrança retroativa de reajustes acumulados durante quatro anos, com base em notificação enviada em 2023, afronta a segurança jurídica e o equilíbrio das relações contratuais, sendo considerada desproporcional e excessivamente onerosa para a parte locatária.

A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça reafirma a aplicação do instituto da
supressio
em casos similares, impedindo a cobrança retroativa de valores em hipóteses de conduta reiterada de aceitação de condições diversas por uma das partes.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso
não
provido.

Tese de julgamento
:

O princípio da boa-fé objetiva e o instituto da
supressio
vedam a cobrança retroativa de reajustes contratuais não exigidos por longo período, consolidando a expectativa de estabilidade contratual.

A exigência abrupta de va
l
ores acumulados, após inércia prolongada, compromete a segurança jurídica e inviabiliza o equilíbrio das relações contratuais.

R E L A T Ó R I O

Apelação em Ação de Co
nsignação em Pagamento
julgada procedente para
julgar extinta a obrigação do autor em relação ao valor de R$8.687,83, depositado judicialmente e imputar
às rés o pagamento, de forma solidária, das
custas processuais e
dos
honorários advocatícios de 1
0
% sobre o valor
atualizado
da condenação.

Os apelantes

argumentam que o contrato de locação estabelecido com
o apelado
previa ajustes anuais pelo índice IGPM/FGV, conforme cláusula específica
, e que, p
or um erro administrativo,
el
es deixaram de ser aplicados desde o período de 2019/2020.

Dizem que, a
o notificarem
o autor/apelado
em abril de 2023, informaram a necessidade de atualização nos valores e calcularam o aluguel atualizado para junho de 2023 em R$12.673,26.

R
essaltaram que o pagamento defasado é incompatível com o estipulado contratualmente e que tal situação não deveria ser usada como justificativa para a inadimplência.

Alegam que
o apelado
, ao realizar depósito judicial de R$8.245,91 referente apenas ao mês de junho de 2023, não honrou integralmente os valores ajustados e permaneceu inadimplente em relação aos meses subsequentes.

D
efendem a procedência dos reajustes retroativos, destacando que a ausência de correção monetária acumulada impacta diretamente o equilíbrio contratual e contraria o disposto no contrato.

Por fim,
pleiteiam
a improcedência da
C
onsignação e o pagamento integral dos valores atualizados, nos moldes pactuados.

Em contrarrazões, o apelado pugna pelo não provimento do Recurso (Id 256970947).

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

No presente processo as partes discutem a co
nsignação judicial dos valores de aluguel sem os reajustes retroativos alegados pelas apelantes.

A demanda foi julgada procedente.

A
controvérsia
consiste
na tentativa das apelantes de implementar
em
reajustes contratuais acumulados, os quais não foram exigidos durante os anos anteriores. Argumentam que a ausência de cobrança se deu por erro administrativo, e que, a partir da notificação de abril de 2023, os valores devidos deveriam ser recalculados e acrescidos de correções
de períodos precedentes
.

O contrato firmado entre as partes previa
atualizaçõe
s anuais,
a
s quais, conforme reconhecido pelas próprias apelantes, deixaram de ser aplicad
a
s durante quatro anos.

Essa conduta inerte não pode ser atribuída exclusivamente à desorganização administrativa. Pelo contrário, reflete um comportamento reiterado que, à luz do princípio da boa-fé objetiva, gerou na apelada a legítima expectativa de que o
montante
até então aplicado
seria mantido
.

As apelantes alegam ainda que a notificação expedida no início de 2023 regularizou a situação e legitimou a cobrança retroativa.

Contudo, esse entendimento afronta diretamente a segurança jurídica das relações contratuais. A implementação abrupta de um reajuste acumulado de mais de 61% configura alteração unilateral excessivamente onerosa e desproporcional, inviabilizando o equilíbrio contratual e prejudicando a parte locatária.

Além disso, os argumentos das apelantes são
refutados
pelo próprio ordenamento jurídico, que impõe limites ao
exercício de direitos contratuais de forma contraditória ou tardia, sob pena de afronta ao instituto da
supressio
. A tentativa de cobrança retroativa, após anos de aceitação de valores inferiores, é vedada, considerando que o silêncio e a inércia das apelantes consolidaram a expectativa de estabilidade nos valores praticados.

Portanto, a decisão recorrida está em consonância com os princípios que regem as relações contratuais e com a jurisprudência aplicável, preservando a previsibilidade e a boa-fé no cumprimento das obrigações pactuadas.

Nesse sentido:

“RECURSO ESPECIAL. LOCAÇÃO COMERCIAL. ALUGUÉIS. REAJUSTE. CLÁUSULA CONTRATUAL. PREVISÃO. CINCO ANOS.
COBRANÇA. INEXISTÊNCIA. VALORES RETROATIVOS. IMPOSSIBILIDADE. BOA-FÉ OBJETIVA. SUPRESSIO
. (...) 2. Cinge-se a controvérsia a definir se, não tendo exercido o direito de reajustar os aluguéis durante o período de 5 (cinco) anos, com base em cláusula contratual expressa, pode o locador exigir o pagamento de tais valores, inclusive de retroativos, após realizada a notificação do locatário. 3.
A
supressio
decorre do não exercício de determinado direito, por seu titular, no curso da relação contratual, gerando para a outra parte, em virtude do princípio da boa-fé objetiva, a legítima expectativa de que não mais se mostrava sujeito ao cumprimento da obrigação
. 4. Hipótese em que o acórdão recorrido concluiu que o locador não gerou a expectativa no locatário de que não mais haveria a atualização do valor do aluguel durante todo o
período contratual (vinte anos), mas que apenas não seria exigida eventual diferença no valor já pago nos 5 (cinco) anos anteriores à notificação extrajudicial. 5. Destoa
da
realidade fática supor que, no caso, o locatário tivesse criado a expectativa de que o locador não fosse mais reclamar o aumento dos aluguéis e, por esse motivo, o decurso do tempo não foi capaz de gerar a confiança de que o direito não seria mais exercitado em momento algum do contrato de locação.

6. Viola a boa-fé objetiva impedir que o locador reajuste os aluguéis por todo o período da relação contratual.

7. No caso,
a solução que mais se coaduna com a boa-fé objetiva é permitir a atualização do valor do aluguel a partir da notificação extrajudicial encaminhada ao locatário e afastar a cobrança de valores pretéritos
.

8. Recursos especiais não providos.
”

(REsp n. 1.803.278/PR, relator Ministro Ricardo Villas Bôas
Cueva
, Terceira Turma, julgado em 22/10/2019,
DJe
de 5/11/2019.)
. (Sem destaque no original).

Pel
o exposto,
n
eg
o provimento
a
o

R
ecurso

e, com fundamento no artigo 85, §11, do CPC, majoro a verba honorária para 20% do valor da condenação.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/02/2025